Tribunal: TJBA
Processo: 8145937-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8145937-47.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO ELI GOMES ARAUJO Advogado(s): ANDRESSA RIBEIRO DE OLIVEIRA PITA PEREIRA, GABRIEL DA FONSECA CORTES, JOAO DE DEUS PINTO BISNETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA FRAÇÃO DA MAJORANTE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra Sentença condenatória que aplicou pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2.º, VII, do CP). 2. O réu foi condenado por subtrair, mediante grave ameaça com faca, aparelho celular avaliado em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) de vítima em passarela próxima à estação de metrô do Imbuí, sendo preso em flagrante com o objeto subtraído e a arma utilizada. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a adequação da valoração negativa das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base; (ii) a possibilidade de reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP por alegada vulnerabilidade social e dependência química; (iii) a fração adequada da majorante do emprego de arma branca; (iv) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; e (v) a eventual concessão de prisão domiciliar. III. Razões de decidir 4. A fundamentação da pena-base baseada exclusivamente em anotação sobre integração em facção criminosa, sem demonstração de elementos comportamentais específicos, não atende aos requisitos jurisprudenciais consolidados para valoração negativa da personalidade do agente. 5. As circunstâncias do crime justificam valoração desfavorável pelo fato de o agente ter pressionado fisicamente a arma branca contra o abdome da vítima em local público durante o dia, evidenciando crueldade superior ao desvalor típico do delito. 6. A atenuante genérica deve ser rejeitada pela ausência de prova técnica da alegada dependência química e pela incompatibilidade entre vulnerabilidade social e a conduta reveladora de escolha deliberada pelo crime como modo de vida. 7. A aplicação da majorante do emprego de arma branca no patamar de 1⁄2 (metade) carece de fundamentação específica, devendo ser reduzida ao mínimo legal de 1/3 (um terço) em observância ao princípio da individualização da pena. 8. A redução da pena final para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão determina a aplicação do regime semiaberto conforme art. 33, § 2.º, "b", do CP, considerando-se a primariedade técnica do réu. 9. A concessão de prisão domiciliar por alegada hanseníase exige comprovação técnica da enfermidade, sua gravidade atual e inadequação do tratamento no sistema prisional, elementos não demonstrados nos autos. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação parcialmente provido para reduzir a pena privativa de liberdade para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, mantida a condenação nos demais aspectos. Tese de julgamento: "1. A valoração negativa da personalidade na dosimetria penal exige fundamentação baseada em elementos concretos que revelem análise comportamental específica, sendo insuficiente a mera referência a anotações sobre integração em organização criminosa. 2. A majorante do emprego de arma branca no crime de roubo deve ser aplicada na fração mínima de 1/3 (um terço), salvo demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem patamar superior ao legal." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, "b"; 66; 157, § 2º, inc. VII; LEP, art. 117, inc. II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 472.654/DF; STJ, HC 823.379/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 22.8.2023; STJ, AgRg no HC 636.408/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 21.6.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8145937-47.2024.8.05.0001, provenientes da 11.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante o Acusado JOÃO ELI GOMES ARAÚJO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, para reduzir a pena privativa de liberdade definitiva para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora